Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 147 DO ECA. SÚMULA 383 DO STJ. FORO DO DOMÍCIO DO DETENTOR DA GUARDA. GUARDA DE FATO. TUTELA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LAR DE REFEFÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em que controvertem quanto à competência para o processamento e julgamento de ação de modificação de guarda.
2. O artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, à falta destes, pelo lugar onde se encontrar o menor. Também sobre o tema, a Súmula no 383 do STJ preconiza que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. No caso, apesar de inicialmente a genitora ter sido a detentora da guarda definitiva da menor, posteriormente a guarda de fato passou a ser do genitor, com o consentimento da adolescente, o que restou confirmado por decisão do próprio Juízo Suscitante ao deferir em favor do genitor a tutela provisória para estabelecer o lar paterno como de referência da adolescente
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará